Tribunal: TJPA
Processo: 0002079-48.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002079-48.2020.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO MARQUES DE SOUZA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO.
ART. 157, § 2º, VII, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA, QUE NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO POSSUI ACENTUADA RELEVÂNCIA, SENDO ESTE CORROBORADO PELO DEPOIMENTO PRESTADO POR UM DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE EM FLAGRANTE, RESTANDO RATIFICADOS OS TERMOS DA DENÚNCIA E O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA.

CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM
IN DUBIO PRO REO
.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO TENTADO.
IMPOSSIBILIDADE
.
OBJETO RETIRADO DA ESFERA DE VIGILÂNCIA E DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA, SENDO PRESCINDÍVEL QUE O AGENTE OBTENHA A POSSE MANSA E TRANQUILA DA COISA.

DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO ANTE O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO -
IMPOSSIBILIDADE
.
PENA BASE COMINADA NO MÍNIMO LEGAL, NÃO SENDO POSSÍVEL EVENTUAL REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO DE REPERCUSSÃO GERAL FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. DEVENDO O
QUANTUM
DA PENA SER MANTIDO.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
NÃO PROVIMENTO
.
APELANTE CONDENADO A CUMPRIR PENA FINAL E DEFINITIVA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO. ESCORREITA APLICAÇÃO DO QUE DETERMINA O ART. 33, § 2
º, ALÍNEA ‘b’, DO CPB, NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SE DAR PROVIMENTO AO APELO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 24 de junho de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FERNANDO MARQUES DE SOUZA LIMA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, VII, do CPB, lhe cominando pena de 05 anos de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Narrou a denúncia, ID 18316791, que no dia 26 de janeiro do ano de 2020, por volta das 17:30, a vítima, Suzana do Socorro Oliveira Freitas, estava com sua filha, Luisa Oliveira de Sousa, em uma parada de ônibus, localizada na Av. Alcindo Cacela, esquina com a Passagem Bugarin, quando foi abordada pelo ora apelante que, fazendo uso de uma faca, exigiu que lhe entregasse sua bolsa, ao que a vítima se recusou, tendo sua filha entrado em luta corporal com o apelante que a ameaçava com a faca, tendo este conseguindo subtrair dez reais e fugido do local.

Que logo após o ora apelante foi detido por policiais militares que efetuaram sua prisão e o conduziram à Seccional Urbana da Cremação onde foi reconhecido pela vítima e sua filha.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, VII, do CPB.

Em ID 18316792, recebida a denúncia.

Em ID 18316794, resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva, tendo o representante do órgão ministerial se manifestado contrário ao pedido, ID 18316795, o que restou deferido em decisão de ID 18316796.

Em ID 18316839, termo de audiência de instrução e julgamento, mídia em ID 18316843.

Alegações finais ministeriais em ID 18316848.

Alegações finais defensivas em ID 18316851.

Em ID 18316854, sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o ora apelante pela prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, VII, restando a cumprir pena base cominada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, sendo tal patamar mantido na segunda fase, apesar do reconhecimento da atenuante da confissão, em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, passando a pena, na terceira fase, a ser de 05 anos de reclusão e 13 dias multa, em razão da causa de aumento relativa ao uso de arma branca, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

Em sede de Apelação, razões acostadas em documento de ID 18316863, a defesa

pleiteou, em síntese, a reforma integral da sentença com absolvição do ora apelante sob a alegação de insuficiência de provas, aplicando-se ao caso o princípio
in dubio pro reo
, e, alternativamente, desclassificação para roubo tentado ante a ausência de posse mansa e pacífica do bem uma vez que o ora apelante foi detido logo após o fato, não chegando, portanto, a se consumar o tipo penal e, por último, revisão da dosimetria e redução da pena a partir do reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão extrajudicial, com mitigação do enunciado da Súmula 231 do STJ e consequente alteração do regime inicial para cumprimento da pena que pleiteia seja convertida em restritiva de direitos.

Em contrarrazões, ID 18316867, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 18639753, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em
FERNANDO MARQUES DE SOUZA LIMA
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, VII, do CPB, lhe cominando pena de 05 anos de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO

Requer o apelo, em um primeiro tópico, que se promova a absolvição do apelante, alegando para tanto total ausência de provas acerca da prática do delito que a si fora imputado.

Adianto que, em que pesem os argumentos trazidos pela defesa, restou configurado, pelas provas trazidas aos autos, que o apelante efetivamente praticou a conduta descrita na denúncia, não havendo como se proceder à sua absolvição, pois o pedido de reforma da decisão, sob alegação de ausência de provas de autoria da conduta delitiva, não há como prosperar, na medida em que da análise dos elementos probatórios constantes nos autos, se observa devidamente provada a ocorrência do crime e a efetiva participação do apelante na conduta prevista no art. 157, § 2º, VII, do CPB, como bem analisado pelo magistrado singular.

Tem-se, com fulcro nos elementos de provas constantes nos autos – Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Auto de Entrega, declarações prestadas pela vítima em Juízo, ID 18316843, bem como a prova testemunhal acusatória - depoimentos dos policiais militares Gilderson Duarte de Souza e Anderson Sérgio Miranda de Miranda,

que peço vênia para não reproduzir, que o ora apelante efetivamente praticou a conduta descrita na inicial acusatória, tendo a vítima relatado com detalhes como se deu sua abordagem, realizada com a utilização de uma arma branca, faca, tendo o policial Anderson

dado detalhes esclarecedores acerca da forma como se deu a prisão, bem como que o apelante confessou a prática delitiva, não sendo o fato de um dos policiais que participou da busca e apreensão do criminoso não se recordar dos fatos suficiente à sua absolvição.

O ora apelante não foi ouvido em Juízo, sendo decretada sua revelia, porém, aos policiais confessou a prática delituosa.

Ressalta-se que o ora apelante foi preso logo após a ocorrência do crime, sendo detido ainda na posse da
res furtiva
, e o depoimento prestado por dos policiais militares que efetuaram sua prisão, assim como o depoimento firme e conciso da vítima, se mostram como elementos probatórios aptos a servir de sustento à condenação, pois suficientes à formação do convencimento do magistrado acerca da comprovação da materialidade e da autoria do delito, não havendo que se promover a absolvição pelo fato de um dos agentes públicos não se recordar de detalhes da abordagem e prisão.

Ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso esta não se desincumbiu de provar nada em favor do apelante, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, em confronto com as provas produzidas pelo órgão ministerial, razão pela qual o pedido de reforma da decisão, com sua absolvição, sob alegação de ausência de provas acerca da sua participação na conduta delitiva não há como prosperar, tendo andado bem o sentenciante ao reconhecer que ele efetivamente praticou a infração penal de roubo majorado, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DAS MAJORANTES RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E À ARMA BRANCA. DESCABIMENTO.
PALAVRA FIRME DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Evidenciado que o delito fora perpetrado por dois agentes, que agiram em coautoria, a incidência da majorante respectiva é medida que se impõe. 2. Com a edição e entrada em vigor da Lei 13.964/19, a majorante relativa ao emprego de arma branca foi reincluída no ordenamento jurídico. 3. Comprovado que os agentes portavam arma branca (faca) durante a execução do delito, conforme declarações da vítima, não há que se falar em decote da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma, eis que desnecessária a apreensão e perícia na arma para a incidência da referida majorante. 4. Recurso improvido. (TJ-MG - APR: 10024200356244001 Belo Horizonte, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 26/01/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2022)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

(...)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30)

Por oportuno, ressalto que o depoimento do policial que participa das diligências que culminam com a prisão do agente tem fé pública e reveste-se de validade, devendo ser considerado, portanto, como válido, mormente quando não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo agente público, sendo cediço que tal meio de prova goza da mais elevada credibilidade, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, pois goza de presunção de veracidade e reveste-se de eficácia probatória e, para que seja destituído seu valor probante, é necessário demonstrar que este tenha algum interesse na causa ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito, o que efetivamente não restou comprovado nos autos, sendo neste sentido a jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL DEVIDAMENTE IMPUGNADA. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DA MÁXIMA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "Segundo a compreensão desta Corte Superior, inexiste violação ao duplo grau de jurisdição nas hipóteses em que o réu é absolvido em primeiro grau e condenado pelo Tribunal. Além disso, a se considerar o espectro de abrangência do recurso especial - que se restringe ao exame de questões de direito ligadas à lei federal supostamente violada ou interpretada de maneira divergente pelos tribunais -, o não conhecimento do recurso especial - ante a não ocorrência das hipóteses constitucionais para seu cabimento - não importa em violação do Pacto de São José da Costa Rica e do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que, apesar de terem natureza supralegal, estão hierarquicamente abaixo da Constituição Federal" ( AgRg nos EDcl no REsp 1696478/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". Precedentes (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese, contudo, o acórdão aplicou a fração de 1/3 sem nenhuma fundamentação, razão por que deve ser adotado o patamar máximo de 2/3. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e prover, em parte, o recurso especial para reduzir a condenação do agravante para 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, e 194 dias-multa, com substituição.(STJ - AgRg no AREsp: 1934729 SP 2021/0234241-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE - COMPROVAÇÃO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS - VALIDADE - Apreendida certa quantidade de droga em poder do acusado e visualizado este na prática da mercancia pelos policiais, imperiosa é a condenação pelo tráfico de drogas - Os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão do acusado, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório. (TJ-MG - APR: 10027210042811001 Betim, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/03/2022)

Tem-se, portanto, que o depoimento da vítima, aliado àquele prestado pela testemunha em juízo se mostram aptos a comprovar a autoria delitiva, bem como a materialidade do delito, estando mais que aptos a embasar a condenação do ora apelante

Assim, tenho que andou bem o juízo
a quo
ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem o isente de pena, estando a sentença vergastada em consonância com as provas colacionadas aos autos, onde se observa
que não há uma culpabilidade mínima acerca da conduta do apelante ou em relação aos fatos descritos, ressaltando-se que os argumentos arguidos pela defesa confrontam com as provas coletadas e
se mostram frágeis e sem qualquer respaldo,

não havendo que se falar em falta de provas para a condenação, mormente porque comprovada a efetiva prática pelo apelante da conduta descrita pelo órgão ministerial, havendo relato firme, conciso e seguro prestado em Juízo pela vítima,
inexistindo dúvida acerca da autoria e prova suficiente da
consumação do fato típico descrito na exordial acusatória, não sendo, como já relatado, o fato de o Policial Militar Gilderson Duarte de Souza não se recordar do fato suficiente à absolvição.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO EM SUA FORMA TENTADA

Neste ponto, requer a defesa que se promova a desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada sob o argumento de que o apelante foi preso logo após o fato, não obtendo a posse mansa e pacífica da
res
, pleito ao qual não há como ser dado provimento uma vez que o crime de roubo se consuma com a simples retirada do bem da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, ocorrência que restou fartamente comprovada nos autos, sendo o bem da vítima recuperado em poder do apelante.

Quanto a impossibilidade de desclassificação, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PLEITO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE -
PEDIDO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DO ROUBO CONSUMADO - PROCEDÊNCIA - INVERSÃO DA POSSE DA RES, AINDA QUE POR BREVE LAPSO TEMPORAL
- POSSIBILIDADE DE REFORMA DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS - INVIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CONFISSÃO QUALIFICADA - ISENÇÃO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO. - Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima é de grande relevância, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos - Não há falar em furto quando a grave ameaça utilizada pelo agente teve o fim de garantir a consumação da subtração
- Ainda que por breve lapso temporal, é possível dizer que houve a inversão da posse da res
- A valoração negativa de circunstâncias judiciais, mediante fundamentação inidônea, enseja a reforma da pena-base - Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando o réu, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal. V.V.P.: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - CONFISSÃO - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NECESSIDADE. A confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, quando a manifestação do acusado for utilizada como fundamento para sua condenação. (TJ-MG - APR: 10024191252543001 Belo Horizonte, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2021)

Acerca da impossibilidade de desclassificação, tem-se como cediço que o

ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
apprehensio

(amotio
), segundo a qual o crime de roubo se consuma no momento em que o agente obtém a

posse do bem, mediante violência ou grave ameaça, ainda que não seja mansa e pacífica a posse, ou ainda que

haja perseguição policial,
como no caso em apreço,
sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância

da vítima
e o agente consiga manter sua posse.

Tem-se, no caso dos autos, que ainda que por breve lapso temporal o apelante teve a posse do bem, sendo de fácil constatação que houve a inversão da posse da
res furtiva
mediante o emprego de grave ameaça
exercida com o uso de arma branca, faca
,

razão pela qual inexiste dúvidas sobre a consumação do delito de roubo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 582, que assim dispõe:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem

mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve

tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação

da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou

desvigiada.”

Portanto, não há como ser dado provimento a este ponto do apelo, devendo a sentença proferida pelo magistrado singular ser mantida também neste ponto.

DA REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA CONFISSÃO

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Com efeito, ao analisar o édito condenatório ora vergastado, verifico que o magistrado singular reconheceu a presença da atenuante genérica da confissão em favor do ora apelante, nos termos do art. 65, III, d, do CP. Contudo, não a aplicou em razão do que determina a Súmula 231 do STJ, tendo em vista o fato de a pena base já ter sido escorreitamente cominada no mínimo legal.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi reconhecida pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Assim, ainda que presente a circunstância atenuante da confissão, sua aplicação implicaria em diminuição da pena em patamar inferior ao mínimo, o que encontra óbice na
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a qual preconiza não ser cabível a redução da pena para aquém do mínimo legal quando a pena-base já tiver, na primeira fase da dosimetria, sido aplicada em tal patamar, como a hipótese dos autos.

Assim,
há como ser acolhido
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância e, não havendo redução da pena, como já demonstrado, não há igualmente como ser dado provimento ao pedido subsidiário para mudança do regime de cumprimento de pena ao apelante determinado, pois este se encontra em estreita consonância com o que determina

o art. 33, § 2º, b, do CPB,

uma vez que, em sendo sua pena, ao final, cominada em 05 anos de reclusão e 13 dias multa, há que

ser cumprida no regime semiaberto.

Vejamos o dispositivo:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

Portanto, há que se reconhecer que a decisão singular se encontra em estreita consonância com a Lei, não havendo como ser dado provimento ao apelo.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 24 de junho de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 24/06/2024